Tribunal: TJDFT
Processo: 0715681-13.2022.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DOLO. ELEMENTOS INDICIÁRIOS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SEM DOCUMENTAÇÃO. PREÇO VIL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A configuração do crime de receptação exige a demonstração da materialidade, da autoria e do dolo, o qual pode ser aferido a partir do contexto fático-probatório, não se exigindo prova direta da ciência da origem ilícita do bem quando as circunstâncias objetivas evidenciam a assunção do risco pelo agente.
2. A aquisição de veículo sem qualquer documentação, por valor significativamente inferior ao de mercado, de pessoa não adequadamente identificada, aliada à constatação de adulteração de sinal identificador, constitui conjunto probatório suficiente para demonstrar o dolo exigido pelo Código Penal, art. 180, caput.
3. As declarações prestadas por policiais no exercício da função gozam de presunção de veracidade e possuem relevante força probatória, especialmente quando harmônicas com os demais elementos dos autos e não infirmadas por prova em sentido contrário.
4. Comprovada a origem ilícita do bem, incumbe à Defesa demonstrar, de forma plausível, o desconhecimento dessa circunstância, nos termos do Código de Processo Penal, art. 156, não se caracterizando inversão indevida do ônus da prova.
5. A negativa isolada de ciência acerca da procedência criminosa do bem, desacompanhada de justificativa razoável e dissociada das circunstâncias fáticas, não é suficiente para afastar o dolo nem autoriza a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
6. A desclassificação para a receptação culposa é incabível quando o conjunto de indícios revela conduta incompatível com a alegada boa-fé do agente, demonstrando que este, ao menos, assumiu o risco de adquirir coisa proveniente de crime.
7. Preenchidos os requisitos do Código Penal, art. 44, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ainda que se trate de crime doloso, desde que ausentes violência ou grave ameaça, a pena seja inferior a quatro anos e as circunstâncias judiciais sejam favoráveis.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.